Tribunal: TJSP
Processo: 1049674-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000742780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1049674-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFA
VIEIRA DOS SANTOS DE BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso. Sustentou oralmente a Dra. Claudia Maria Nogueira da S. B. dos Santos,
OAB n. 105.476.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1049674-04.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS DE BRITO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16811
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO

PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO
DA
CONVICÇÃO
DO
JUÍZO

LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA
PERÍCIA BENEFÍCIO INDEVIDO SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Josefa Vieira dos
Santos de Brito em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como cozinheira, tornou-
se portadora de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores e inferiores,
males estes que repercutem em sua capacidade laborativa. Pleiteia a concessão de
benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.92/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 109/115, pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls. 129/131 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar a vencida nos ônus da sucumbência, em face da isenção
legal.
A autora opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 135/138).
Inconformada, a obreira interpôs apelação às fls. 170/190
arguindo, de início, cerceamento de defesa. Pede o retorno dos autos à origem com a
consequente reabertura da fase instrutória, para vistoria no ambiente laboral e
esclarecimentos do perito. No mais, insiste no argumento de que é portadora de lesões
incapacitantes, de origem ocupacional, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
152).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pela segurada.
De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil de 1973, atualmente
com correspondência nos artigos 370 e 371 do atual Código de Processo Civil, o juiz,
como destinatário final das provas, deve determinar a instrução do processo, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça:
“13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da
persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de
seu
convencimento,
à
luz
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente
o
julgamento, a fim de garantir a observância do princípio
da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010)
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando o perito com acuidade as alegadas
lesões, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo da prova
médica, de forma a justificar sua renovação ou complementação. O resultado
desfavorável à parte não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a
desconsideração do laudo.
No mais, cumpre destacar que o magistrado não está
adstrito ao laudo pericial oficial. Ele pode formar sua convicção com base em outros
elementos dos autos e até mesmo se convencer de que outra prova médica deve ser
elaborada, a fim de se eliminar qualquer dúvida a respeito dos requisitos que autorizam
o reparo acidentário.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inferiores, atribuídas às condições agressivas de trabalho da obreira como cozinheira.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou que
a autora é portadora de artrite reumatóide, que acomete inúmeras articulações tais como
punhos, mãos, cotovelos, ombros e pescoço; podendo levar à deformidades e limitações
de movimento permanentes (fls. 96).
Contudo, embora o perito tenha atestado a presença de
incapacidade laborativa, afirmou que tais alterações não guardam relação
causal/concausal com o trabalho desempenhado pela autora: “As alterações osteo-
musculares que a autora apresenta são decorrentes da Artrite Reumatóide e não
relacionadas com sua atividade laborativa, exercendo funções de Cozinheira. Não
existe portanto mesopatias, não fazendo portanto jus à concessão do Benefício
Acidentário” (fls. 97).
Destarte, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente (Art.
86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros
superiores Ausência de incapacidade laborativa ou nexo
causal Benefício acidentário indevido Decreto de
improcedência. Nego provimento ao apelo do autor e dou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
provimento ao recurso oficial para julgar o pedido
improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator